Tribunal: TJSP
Processo: 1001874-63.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de relacionamento comercial entre as partes – Débito comprovado por meio de adesão assinada pelo autor a contrato de cartão de crédito - Sentença reformada – ação improcedente – Recurso do banco provido e recurso do autor não provido.*